Tribunal: TJBA
Processo: 8000895-79.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000895-79.2023.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NAILSON CONCEICAO DE CARVALHO Advogado(s): FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO (PRECATÓRIO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta em face do Estado da Bahia, fundada na alegada demora injustificada na expedição de ofício requisitório, em cumprimento de sentença que reconheceu crédito de natureza alimentar. 2. O autor afirma ser portador de doença grave e sustenta que a demora na expedição do ofício requisitório, em processo originário com trânsito em julgado, teria impedido a inclusão de seu crédito em orçamento anterior, com prioridade de pagamento, configurando omissão estatal indenizável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a demora na expedição de ofício requisitório, em processo que tramita na Justiça estadual, configura omissão ilícita apta a gerar responsabilidade civil do Estado e dever de indenizar por danos morais, especialmente diante da condição de doente grave do credor e da alegada perda de chance de inclusão prioritária em orçamento de pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A responsabilidade civil do Estado por atos judiciais não se rege, em regra, pela responsabilidade objetiva do art. 37, § 6.º, da CF/1988, exigindo a demonstração de dolo, fraude, culpa grave ou erro grosseiro na condução do processo, à luz do art. 5.º, inc. LXXV, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada. 5. No caso concreto, o juízo de origem informou que a expedição do ofício requisitório decorre de processo complexo, com pluralidade de 23 autores, grande volume de feitos e necessidade de conferência individualizada da documentação, não havendo prova de negligência deliberada, retardamento injustificado ou "faute du service" por parte do órgão jurisdicional. 6. A condição de doente grave do autor e a alegada perda de chance de inclusão em orçamento anterior, embora relevantes sob a perspectiva humanitária, não afastam a necessidade de prova de culpa qualificada do aparelho judicial, inexistente nos autos, nem transformam a mera morosidade estrutural em omissão ilícita indenizável. 7. Ausente demonstração de ato ilícito e de nexo causal entre a atuação do Poder Judiciário e o dano moral alegado, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. A mera demora na expedição de ofício requisitório, quando justificada por circunstâncias de complexidade do feito e ausência de prova de dolo, fraude, culpa grave ou erro grosseiro do órgão jurisdicional, não caracteriza omissão ilícita apta a gerar responsabilidade civil do Estado por atos judiciais. 2. A condição de doente grave do credor e a alegada perda de chance de inclusão prioritária em orçamento de pagamento não afastam a necessidade de demonstração de culpa qualificada do aparelho judicial para fins de indenização por dano moral." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXV, 37, § 6º, e 100, § 2º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível nº 0452671-65.2018.8.09.0138, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível, j. 01.03.2021; TJPI, Apelação Cível nº 0026002-75.2015.8.18.0140, Rel. Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho, 1ª Câmara de Direito Público, j. 07.12.2023. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000895-79.2023.8.05.0072, tendo como apelante NAILSON CONCEIÇÃO DE CARVALHO, e apelado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23